Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727495-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andata Comercial de Alimentos Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de mandado de segurança n. 0710001-40.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar formulado por ela para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a sua impugnação apresentada nos autos do processo administrativo tributário n. 40-00039050/2020-90 (id 199270866 dos autos originários). A agravante sustenta a litispendência com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 0755322-17.2018.8.07.0016 em razão da identidade de elementos da ação. Alega que o agravado negou-lhe o direito de interpor recurso administrativo. A análise perfunctória dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre as alegações supramencionadas antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator